Tribunal: STF
Processo: AI 595162
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
   IPI LEI N. 7.898/89. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA
   INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE NÃO DECLAROU A
   INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU DE LEI FEDERAL.
   INVIABILIDADE.
1.      O Tribunal a quo não se manifestou
   explicitamente sobre os temas constitucionais tidos por violados.
   Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
   Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de normas
   infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      Acórdão recorrido que não declarou a
   inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal. Inviabilidade
   da admissão do recurso extraordinário interposto com fundamento
   na alínea "b" do artigo 102, III, da Constituição.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.